Tribunal: TJMT
Processo: 1002601-81.2022.8.11.0042
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002601-81.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), THIAGO MASSASHI SAWAMURA - CPF: 024.989.971-05 (APELANTE), MATHEUS CORREIA DE CAMPOS - CPF: 039.654.041-48 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO E QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. ALEGAÇÕES REJEITADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pela Defesa do apelante contra sentença condenatória que o julgou culpado pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/03) e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311,
caput
, do Código Penal), em concurso material (art. 69 do CP), fixando-lhe pena definitiva de 08 anos de reclusão, 01 ano de detenção, em regime inicial semiaberto, e 520 dias-multa.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) verificar a nulidade da busca e apreensão domiciliar por suposta ausência de justa causa, com base em denúncia anônima não confirmada;

(ii) examinar eventual quebra da cadeia de custódia do aparelho celular e das drogas apreendidas;

(iii) avaliar alegado cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial complementar;

(iv) determinar se as provas são suficientes para a absolvição ou desclassificação do crime de tráfico de drogas para posse para uso próprio e para a absolvição pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo; e

(v) analisar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06).

III. Razões de decidir

3. A busca e apreensão domiciliar possui amparo legal, tendo sido precedida de investigação policial que confirmou a veracidade da denúncia anônima mediante diligências e monitoramento prévio, afastando a alegação de "
fishing expedition
". A legalidade da medida já foi reconhecida por este Tribunal em decisão anterior.

4. Não há quebra da cadeia de custódia do aparelho celular ou da droga apreendida, pois ambas foram devidamente preservadas e periciadas, sem qualquer indício concreto de manipulação ou adulteração que comprometa sua integridade. O laudo pericial confirmou a autenticidade dos dados extraídos do celular, e o laudo toxicológico atestou se tratar de 85,44g de cocaína. Não houve demonstração de prejuízo pela Defesa, ônus que lhe competia.

5. O indeferimento de prova pericial complementar sobre os entorpecentes e o aparelho celular não configura cerceamento de defesa, pois os laudos já apresentados são suficientes para comprovar a materialidade dos delitos. O magistrado pode indeferir provas impertinentes ou protelatórias, nos termos do art. 400, § 1º, do CPP, especialmente quando não demonstrada a necessidade e utilidade de novas perícias.

6. A condenação pelo crime de tráfico de drogas está amparada em prova robusta: apreensão de significativa quantidade de cocaína (85,44g), apetrechos típicos do tráfico (balança de precisão, material para embalagem) e mensagens no celular do réu indicando mercancia. A alegação de posse para uso próprio não se sustenta diante do conjunto probatório. Ser usuário de drogas não exclui a responsabilidade por tráfico, conforme entendimento consolidado.

7. A condenação pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo (art. 311 do CP) também deve ser mantida, uma vez que o laudo pericial constatou adulterações evidentes nas placas apreendidas, caracterizando o delito. O tipo penal vigente à época dos fatos não exige que se especifique o veículo a que as placas adulteradas se destinavam, sendo a conduta formalmente típica.

8. O benefício do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06) não é aplicável, pois o réu demonstrou dedicação habitual à atividade criminosa, conforme revelado pelas investigações, apreensões e mensagens encontradas no celular. A causa de diminuição é destinada a pequenos traficantes ocasionais, o que não se aplica ao caso concreto, conforme entendimento do STJ e desta Corte.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Denúncia anônima pode fundamentar busca e apreensão quando confirmada por diligências preliminares que demonstrem elementos indiciários concretos da prática delitiva.

2. Não há quebra da cadeia de custódia sem demonstração de adulteração, manipulação ou prejuízo concreto à integridade das provas.

3. O indeferimento de provas complementares não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório já é suficiente para o convencimento judicial.

4. O crime de tráfico de drogas se consuma com qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei n. 11.343/06, sendo irrelevante a condição de usuário para descaracterizar a traficância.

5. A adulteração de placas de veículos, ainda que grosseira, configura o delito previsto no art. 311 do Código Penal, dispensando especificação sobre o tipo de veículo.

6. A causa de diminuição do tráfico privilegiado é inaplicável quando comprovada dedicação habitual à atividade criminosa.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, XI; CPP, arts. 158-A a 158-E, 400, § 1º, e 563; CP, arts. 311,
caput
, e 69; Lei n. 11.343/06, arts. 33,
caput
e § 4º, e 42; Lei n. 10.826/03, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 506; STJ, AgRg no AREsp 862538/SP, DJe 04/09/2020; STJ, REsp 1.887.511/SP, DJe 10/12/2020; TJMT, Enunciados 3, 7 e 8 da TCCR.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pela Defesa de
THIAGO MASSASHI SAWAMURA
contra r. sentença proferida pelo d. Juízo da 9ª Vara Criminal Especializada em Delitos de Tóxicos da Comarca de Cuiabá/MT que,
julgando procedente
a denúncia,
condenou-o
pela prática dos delitos tipificados no
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, art. 12 da Lei n. 10.826/03 e art. 311,
caput
, do Código Penal
, em concurso material (art. 69 do CP), à pena definitiva de
08 (oito) anos de reclusão
,
01 (um) ano de detenção
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
520 (quinhentos e vinte) dias-multa
(
vide
ID. 201376533).

Por suas razões recursais de ID. 208524166, a Defesa de
THIAGO MASSASHI SAWAMURA
alega,
preliminarmente
,
a)
a
nulidade da busca e apreensão domiciliar
, argumentando que o mandado judicial teria sido expedido sem justa causa, com base exclusivamente em denúncia anônima não confirmada por diligências posteriores, apenas eventual consumo de drogas no local;
b)
a
quebra da cadeia de custódia do aparelho celular apreendido
, apontando violação aos art. 158-A a 158-E, todos do CPP, pela ausência de lacre desde a apreensão, inexistência de ficha de acompanhamento, manuseio por agentes sem capacitação técnica e divergências nas numerações dos lacres em três situações distintas;
c)
a
quebra da cadeia de custódia das drogas apreendidas
, também por violação aos procedimentos legais de preservação da prova, ausência de registros e lacres adequados;
d)
o
cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova pericial complementar
, argumentando que os laudos preliminares seriam insuficientes para comprovar a materialidade dos delitos.

No
mérito recursal
, requer sua
absolvição

do crime de tráfico de drogas
por ausência de laudo toxicológico definitivo capaz de comprovar a materialidade.
Subsidiariamente
, pleiteia a
desclassificação para o delito de posse para uso próprio
(art. 28 da Lei n. 11.343/06), alegando que a quantidade apreendida seria compatível com o consumo pessoal e que não foram produzidas provas suficientes da mercancia.
Alternativamente
, pugna a
aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado
(art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06), argumentando que o juízo utilizou os mesmos elementos tanto para condenar quanto para afastar a minorante, caracterizando
bis in idem
.

Requer, por fim, sua
absolvição quanto ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo
por atipicidade da conduta, argumentando que o laudo pericial não especificou o tipo de alteração realizada nem a espécie de veículo a que se destinavam as placas, além de sustentar que a mera posse de placas avulsas não configuraria o delito na redação então vigente do tipo penal.

Contrarrazões do Ministério Público em primeiro grau é pela
rejeição das preliminares
arguidas e, no mérito, pelo
desprovimento
da Apelação (ID. 212120699).

Na mesma linha, é o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça de ID. 217283662, opinando pelo
desprovimento
do Apelo.

É o relatório.

À d. revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido se mostra
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do Apelo manejado pela Defesa de
THIAGO MASSASHI SAWAMURA
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Pois bem.

Trata-se de Ação Penal Pública movida pelo Ministério Público em desfavor de
THIAGO MASSASHI SAWAMURA
, imputando-lhe a prática dos delitos previstos no
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, art. 12 da Lei n. 10.826/03 e art. 311,
caput
, do Código Penal, c/c art. 69 do Código Penal
, em decorrência dos seguintes fundamentos:

“No dia 01 de dezembro de 2021, por volta das 07h00min, na rua Nortelândia, n.° 530, bairro Renascer, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado
THIAGO MASSASHI SAWAMURA
foi preso em flagrante delito por guardar e ter em depósito
drogas
, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como por possuir
arma de fogo e munições, de uso permitido
, também em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

No mesmo contexto fático, o denunciado
THIAGO MASSASHI SAWAMURA
adulterou placas de identificação veicular.

Ressai do caderno investigativo que em cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido por esse d. Juízo da 9ª Vara Criminal (fl. 18/20-IP), a ser cumprido na residência do denunciado, por suspeita de tráfico de drogas, conforme relatório policial em anexo, uma equipe composta por investigadores de polícia da DRE deslocou-se para o endereço acima mencionado, tendo como suspeito um indivíduo conhecido pela alcunha “Japão”, o ora denunciado.

Ao chegarem no imóvel, após apresentaram o mandado ao denunciado, os policiais civis realizaram buscas no interior de sua residência, sendo encontrada
01 (uma) porção grande de substância análoga a cocaína, 01 (um) revólver calibre .38, 06 (seis) munições calibre .38 intactas, 02 (dois) estojos deflagrados de calibre .40, 03 (três) rolos de plástico filme, vários envelopes de plásticos para embalar drogas, 03 (três) rádios Motorola, 01 (um) celular Iphone 11 e 01 (um) celular Xiaomi Mi
.

Além desses materiais, foi localizada
01 (uma) balança de precisão, 03 (três) luvas, 04 (quatro) placas de veículos
(BEA 8B23, QBB 1J25, NJO 0G99 e NJO 0D79),
03 (três) bloqueadores de sinais (grandes), com antenas e controles, e 01 (um) aparelho artesanal usado para interferir na rede de energia elétrica e viabilizar furto de energia
, conforme declaração de fl. 11-IP.

O laudo pericial nº. 3.14.2021. 81486-01, acostado às fls. 26/28-IP, concluiu que
01 (uma) porção de material de tonalidade esbranquiçada, na forma de grânulos e pó, acondicionada no interior de sacola plástica de cor branca, semitransparente, fechada por nó da própria sacola
, com massa de
85,44 g
(oitenta e cinco gramas e quarenta e quatro centigramas,) e
resquícios contidos em 01 (uma) balança portátil, digital, de cor branca
, apresentaram resultado POSITIVO para a presença de
COCAÍNA
, substância entorpecente e psicotrópica, elencada na lista F1 da Portaria n.° 344/98 AVS/MS.

Já o laudo pericial n.º 2.3.2021.46592-01, acostado às fls. 68/69-IP, informando os detalhes da perícia realizada no
revólver apreendido, da marca Rossi, calibre .38, nº. de série E095523
, atestou que a arma apresentou funcionamento eficiente para a realização de disparos com produção de tiro; também concluiu que as 06 (seis) munições apreendidas, intactas, sendo todas do mesmo calibre, se mostraram eficientes, com produção de tiro.

Também, foi constatado no laudo pericial n.° 2.18.2022.47476-01, acostado às fls. 77/79-IP, que as placas
QBB1J25, NJO0D79, QBB1J25, BEASB23 e NJ00G99
, de Identificação Veicular, modelo padrão Mercosul, não apresentaram os seguintes itens de identificação/segurança: QR CODE; MARCA D'ÁGUA E INSCRIÇÃO SEM EFEITO DIFRATIVO,
concluindo que tratam-se de adulteração de sinais identificadores, ou seja, cópias de placas de veículos existentes
.

Interrogado às fls. 30/31-IP, o denunciado, contrariando todas as evidências negou qualquer envolvimento com o tráfico, alegando ‘(...) não ter envolvimento com mercancia de DROGAS, e que faz uso esporadicamente de Cocaína; QUE a balança e o papel filme pertenciam a sua ex-mulher, a qual utilizava para pesar alimentação e o papel filme para embalar os alimentos; QUE ao ser indagado com relação a arma apreendida e munições, informa que pertence a sua pessoa, e que comprou para a sua defesa (...)”.

Posteriormente, foi procedida análise no aparelho celular Iphone 11, conforme relatório acostado às fls. 37/53-IP, sendo confirmado o envolvimento do denunciado na mercancia de drogas. Inicialmente, foram localizadas várias trocas de mensagens negociando a mercancia com usuários e, dentre os tipos de entorpecentes, são citados “Kunk” e “Md”, drogas utilizadas exclusivamente por usuários que tem certo poder aquisitivo, devido ao seu alto valor de comércio. Também foram analisadas as “notas” armazenadas no aparelho, sendo encontrada uma nota específica nomeada de “Kakaka”, com anotações de características de controle de caixa da mercancia de entorpecentes.

Em anexo, se encontra juntado o relatório policial que subsidiou a expedição do mandado de busca e apreensão, no qual consta que a investigação teve início a partir de denúncias recebidas, apontando que a casa localizada à rua Nortelândia, n.° 530, bairro Renascer, estaria sendo utilizada para o comércio de substâncias entorpecentes.

Pelo narrado, tem-se que as circunstâncias da ação policial, subsidiada pelas informações recebidas e pela vigilância e monitoramento realizados, que motivaram a expedição do mandado de busca e apreensão, bem como pelo cumprimento do mandado de busca e apreensão ter obtido êxito na apreensão tanto de entorpecentes como de materiais utilizados para o preparo da droga, além do encontro de balança, comumente usada para a pesagem de drogas, somadas as informações obtidas em análise ao celular do denunciado, negociando a mercancia de entorpecentes com usuários, e a localização de arma de fogo, munições e placas de veículos adulteradas, são evidências que demonstram a finalidade mercantil para a droga apreendida, e apontam para a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria do denunciado na prática dos crimes de tráfico de drogas, de posse irregular da arma de fogo e munições, de uso permitido, e de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, aptas a ensejar a instauração de procedimento criminal em desfavor do denunciado.”
(
Cf
. ID. 201376402).

Após regular instrução criminal,
julgou procedentes os pedidos contidos na denúncia
para reconhecer a ocorrência dos crimes de
tráfico de drogas
, de
adulteração de sinal identificador de veículo
e de
posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido
, bem como

a autoria imputada a
THIAGO MASSASHI SAWAMURA
, que restou condenado nos termos já relatados;

cenário contra o qual se insurge o ora Apelante.

Feitas essas necessárias considerações,
passo ao enfrentamento das teses arguidas
, sendo certo que
a irresignação é exclusivamente defensiva
.

I) DA PRELIMINAR DA BUSCA E APREENSÃO:

A Defesa sustenta, de forma minuciosa, a
nulidade da busca e apreensão
, argumentando que o mandado judicial foi expedido sem justa causa, amparado apenas em denúncia anônima não confirmada por diligências posteriores.

Alega que as investigações preliminares realizadas pelos policiais não comprovaram efetivamente a prática de tráfico, tendo apenas indicado eventual consumo de drogas no local, o que seria insuficiente para a medida constritiva.

Argumenta ainda que teria ocorrido
fishing expedition
, pois a busca teria sido realizada apenas para tentar confirmar suspeitas genéricas.

A argumentação, contudo, não prospera
.

Isso porque,
a expedição do mandado de busca e apreensão foi precedida de investigação prévia qualificada realizada pela Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes (DRE)
, originada de denúncia anônima que apontava consistentemente o apelante, conhecido pela alcunha de "
Japão
", como responsável por armazenar e distribuir drogas em sua residência.

Os policiais realizaram diligências preliminares que confirmaram diversos elementos indicativos da prática delituosa
, como bem asseverado pelo Investigador
Jefferson Michiura
que relatou, em juízo, que, após receberem a denúncia anônima, a equipe policial desenvolveu trabalho investigativo no local:

"(...) Que verificamos, fizemos as vigilâncias; Que foram realizadas algumas diligências na residência indicado pelo Denunciante, local difícil de realizar vigilância, pois muito movimento ao redor, inclusive pessoas que ficam com as cadeiras na calçada em frente as respectivas casas, mas esta equipe realizou técnicas de entrevistas com um morador, vizinho que de momento não quis falar nada, mas aos poucos foi confiando no serviço discreto da nossa Unidade Policial (DRE), ao ser perguntado se na casa morava uma pessoa com descendência de origem japonesa, o mesmo confirmou, também foi perguntado se tinha alguma informação a respeito de drogas, mas precisamente se o local indicado na denúncia era 'boca de fumo', o vizinho não soube informar, porém quando fazem festa na casa, é muito forte o cheiro de drogas."

Importante destacar, ainda, o depoimento do Investigador
Ricardo Dalla Nora
, que trouxe elementos mais detalhados sobre o
modus operandi
do ora Apelante:

"(...) Que a gente teria recebido uma denúncia que no Jardim Renascer, que é bem próximo a delegacia aqui, bairro já conhecido da gente pelo tráfico ser muito rotineiro ali, que teria uma pessoa identificada inicialmente somente pela alcunha de 'Japão', que seria traficante ali, residiria naquele local; Que lembro até que ali não seria uma 'boca de fumo', eu lembro até disso; Que o colaborador passou que ele é traficante, mas não vendia ali na casa dele, que ele guardava ali, mantinha os entorpecentes ali, e teria a 'gurizada' que faria essa mercancia para ele, coordenada por ele."

O
conjunto de elementos colhidos nas diligências preliminares demonstra que não se tratava de mera suspeita infundada ou
fishing expedition
, na medida em que a
denúncia anônima foi qualificada por investigações que confirmaram aspectos importantes
como
(i)
a real existência de pessoa de origem oriental no local indicado;
(ii)
a ocorrência de movimentação suspeita;
(iii)
indícios de uso e armazenamento de drogas confirmados por vizinhos;
(iv)
o modo específico de atuação, utilizando a residência como ponto de guarda e distribuição, e não de venda direta.

A própria confirmação posterior dos fatos, com a apreensão de significativa quantidade de drogas (
85,44 gramas de cocaína
), balança de precisão, material para embalagem, além de arma de fogo, munições e placas adulteradas, demonstra que havia justa causa para a medida.

Vale destacar que os objetos encontrados coincidiram precisamente com o perfil delitivo descrito nas investigações preliminares, ou seja,
armazenamento de drogas para posterior distribuição
, e não venda direta no local.

Ademais,
esta própria Segunda Câmara Criminal já analisou e reconheceu a legalidade da busca e apreensão em sede de
Habeas Corpus
, cuja ementa ficou assim redigida:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO – MEDIDA JUDICIAL SUPOSTAMENTE DECRETADA SEM FORMALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO E COM BASE EM DENÚNCIA ANÔNIMA – INPERTINÊNCIA – REALIZAÇÃO PRÉVIA DE DILIGÊNCIAS VISANDO APURAR A VERACIDADE DA DELAÇÃO APÓCRIFA – POSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – INVESTIGAÇÕES MATERIALIZADAS EM PROCEDIMENTO ESCRITO – SUFICIÊNCIA – DISPENSABILIDADE DO INQUÉRITO POLICIAL – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – IMPERTINÊNCIA – MAGISTRADA QUE EXPLICITOU SUFICIENTEMENTE OS MOTIVOS PARA O DEFERIMENTO DA MEDIDA – DISTINGUISHING – PRECEDENTES INVOCADOS QUE TRATAM DE CASOS CONCRETOS DIVERSOS – NÃO CONCIDÊNCIA COM A DECISÃO ORA ATACADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Em relação ao início das investigações fundadas na chamada denúncia anônima, é assente nos tribunais superiores que a indicação apócrifa acerca da ocorrência de crime não pode embasar, por si só, medidas invasivas como interceptações telefônicas ou buscas e apreensões.

Havendo notícia anônima da prática de crime de tráfico de drogas em uma determinada residência, a autoridade policial deve, antes de representar pela expedição de mandado de busca e apreensão, proceder a diligências no intuito de apurar a veracidade dos fatos e reunir outros elementos que confirmem, ao menos indiciariamente, a denúncia anônima. Caso haja a confirmação, com o acréscimo de novos elementos, será possível o deferimento da medida.

Considerando que o inquérito policial é dispensável, podendo até mesmo a ação penal ser iniciada independentemente da sua existência, não há falar em nulidade quando as investigações preliminares forem materializadas em procedimento escrito, no qual é apurada a veracidade da denúncia anônima.

Fica afastada a alegação de ausência de fundamentação nos casos em que a autoridade judicial expõe suficientemente os motivos autorizadores da busca e apreensão domiciliar, consignando a existência de indícios suficientes da prática de delito e a necessidade da medida para a apuração da infração penal e a sua autoria.

O distinguishing é a não aplicação de um precedente, mesmo vinculante, em razão do reconhecimento de que a situação analisada posteriormente não se insere nos parâmetros de incidência do entendimento anterior.

Concluindo-se que a decisão judicial foi devidamente fundamentada pela magistrada de primeiro grau, é evidente a distinção do julgado com os precedentes invocados, nos quais se partiu do pressuposto que os pronunciamentos judiciais careciam de fundamentação.”
(
Cf
.
HC n. 1006425-77.2022.8.11.0000
- ID. 201376453).

Constata-se, sem maiores esforços, que v. Acórdão,
transitado em julgado em 22/11/2024
,
já analisou e reconheceu a legalidade da busca
, consignando expressamente que a medida foi precedida de diligências que confirmaram indiciariamente a veracidade da denúncia anônima.

Com efeito,
rejeito a preliminar arguida
.

II) DA ALEGADA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA:

Outrossim, a Defesa de
THIAGO MASSASHI SAWAMURA
sustenta de forma detalhada, em preliminar, acerca da
quebra da cadeia de custódia do aparelho celular
, apontando
(i)
ausência de lacre desde a apreensão até o encaminhamento à POLITEC;
(ii)
inexistência de ficha de acompanhamento do celular;
(iii)
realização de perícia preliminar por agentes sem capacitação técnica; e
(iv)
divergência entre numerações dos lacres em três situações distintas.

Todavia,
essa tese defensiva não se sustenta
.

Primeiramente, sublinho que a cadeia de custódia é um conceito jurídico essencial que visa assegurar que as provas coletadas em um processo criminal sejam preservadas em sua integridade, desde o momento da apreensão até a sua apresentação em juízo. No entanto,
a alegação de quebra da cadeia de custódia precisa ser substanciada por indícios claros de manipulação indevida ou adulteração das provas
,
o que não foi demonstrado na espécie
.

No presente caso, constato que
o acesso ao conteúdo do aparelho celular foi realizado com expressa autorização judicial contida no mandado de busca e apreensão
. Além disso, como bem destacado nos depoimentos,
o próprio Apelante forneceu voluntariamente as senhas de acesso aos policiais
.

O Investigador
Ricardo Dalla Nora
narrou com precisão como se deu o procedimento:

"(...) Que sim, ele foi colaborativo, forneceu a senha, apontou o revólver; Que acho que ele imaginou que quando a gente achasse o revólver, já encerraríamos as buscas; Que aí ele começou a não ser mais tão colaborativo quando a gente encontrou as placas de trânsito, 'jamer', a droga no forro; (...) Que lá na residência mesmo [que o réu forneceu a senha]; (...) Que eu lembro que ele passou até a senha do WhatsApp que tem essa proteção de 02 fatores; (...) Que a do celular era 04 dígitos e do WhatsApp era 06, mas era a data de nascimento dele."

Mais relevante ainda,
o posterior laudo pericial realizado pela POLITEC confirmou integralmente a autenticidade e fidedignidade dos dados extraídos preliminarmente pelos investigadores
, sendo que a
Defesa não logrou demonstrar qualquer indício concreto de adulteração ou manipulação indevida do conteúdo do aparelho
.

O Investigador
Jefferson Michiura
esclareceu em seu depoimento o resultado da análise do celular:

"(...) Que tinha [mensagens relacionadas a tráfico]; (...) Que foi feita uma verificação preliminar; Que foi feito um relatório preliminar que constava algumas mercancias de droga no celular; Que posterior, foi feito outro relatório já com outros alvos; (...)"

Além disso, como bem pontuado na sentença,
a defesa não impugnou oportunamente os laudos periciais produzidos pela POLITEC,
vindo a suscitar a quebra da cadeia de custódia apenas em memoriais finais, após encerrada a instrução
.
Tampouco demonstrou qualquer
prejuízo concreto
decorrente da alegada falha procedimental
.

De igual modo,
não merece prosperar a alegação de quebra da cadeia de custódia da substância entorpecente apreendida
, uma vez que o
material foi devidamente apreendido, lacrado e encaminhado para perícia
, tendo sido produzido laudo que atestou se tratar de
cocaína
, com peso de
85,44 gramas
.

A Defesa, por sua vez, não logrou demonstrar qualquer irregularidade capaz de comprometer a idoneidade da prova pericial;
ônus que lhe incumbia
, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.

Nesse cenário, segundo o Superior Tribunal de Justiça
não se verifica a alegada “
quebra da cadeia de custódia
”,
se nenhum elemento veio aos autos a demonstrar que houve adulteração da prova, alteração na ordem cronológica dos diálogos ou mesmo interferência de quem quer que seja, a ponto de invalidar a prova (
ex vi:
STJ
. AgRg nos EDcl no REsp: 2039175 PR 2022/0367462-2. Relator Des. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma. Data de Julgamento: 18/04/2023, Data de Publicação: DJe 24/04/2023)
.

Nesse contexto, esta e. Corte proferiu as seguintes decisões:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DUAS APELANTES – 1) PRELIMINAR – NULIDADE DE PROVAS – INVASÃO DE DOMICÍLIO – INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS – REALIZAÇÃO DE MONITORAMENTO PRÉVIO – DILIGÊNCIAS REALIZADAS – CONSTATAÇÃO DE CRIME PERMANENTE – ESTADO DE FLAGRÂNCIA –
2) QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA – NÃO OCORRÊNCIA – AMOSTRAS COLHIDAS NO FLAGRANTE E ENCAMINHADAS À PERÍCIA – PROVA PERICIAL VALIDADA PELA PROVA ORAL – MATERIALIDADE COMPROVADA
– 3) ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – TESTEMUNHO POLICIAL – EXISTÊNCIA DE MONITORAMENTO – COMPROVADA A MERCÂNCIA ILÍCITA – CONDIÇÃO DE USUÁRIO DE DROGAS QUE NÃO ELIDE A TRAFICÂNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – 4) REQUESTADA ALTERAÇÃO DE REGIME PRISIONAL PELA APELANTE WEDISLAYNE – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE REINCIDÊNCIA – PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, RECURSO DESPROVIDO. 1. Lícita a busca domiciliar realizada nos autos, vez que justificada, ante a realização de monitoramento prévio pela Agência Regional de Inteligência, comprovando-se tratar-se local de comercialização de entorpecentes, nascendo a fundada suspeita de ocorrência de crime permanente (tráfico de drogas), fato que autoriza a busca pessoal e a revista domiciliar, dado o estado de flagrância, conforme preceitua o art. 5º, inc. XI, da Constituição Federal.
2. Infundada a alegação de quebra de cadeia de custódia, porquanto evidenciado nos autos que as amostras colhidas durante o flagrante, foram devidamente encaminhadas para exame pericial, sendo desnecessário exame do local de crime, vez que a materialidade se concentra na substância entorpecente. Ademais, a validade da prova restou corroborada pelos depoimentos colhidos em sede judicial.
3. Necessária a manutenção da condenação pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, vez que comprovada, através da prova oral colhida, que ressaltaram a realização de monitoramento prévio no local, ficando evidenciada a existência de comércio malsão, aliada a apreensão de substâncias entorpecentes variadas (maconha e pasta base de cocaína) e petrechos típicos (balança de precisão, rolo de papel filme e dinheiro em espécie), não havendo que se falar, ainda, em desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei 11.343/06. 4. Embora a pena não ultrapasse o patamar de 8 anos de reclusão, tratando-se de pessoa reincidente, justificada está a manutenção do regime fechado, conforme disposto no art. 33, § 2º, alínea a e b, do CP.”
(TJ/MT. APR: 00107487220188110004. Relator Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal. Data de Julgamento: 09/05/2023, Data de Publicação: 12/05/2023) (g.n)

“ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: BENILTON DE SOUZA APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06 – PRELIMINARES – NULIDADE DA AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA
E QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA – REJEITADAS
– MÉRITO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE CONSUMO PESSOAL – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS SUFICIENTES A MANTER A CONDENÇÃO DO RÉU PELO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. A jurisprudência tem perfilhado que, dadas às dificuldades de logísticas enfrentadas pelas unidades prisionais para determinados atos processuais, o interrogatório do réu poderá ser realizado por videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, sem que haja cerceamento de defesa, desde que acompanhado pela Defensoria Pública ou por defensor constituído.
Não há falar no instituto da quebra da cadeia de custódia quando os laudos preliminar e definitivo (lacrados e numerados) atestam a quantidade e a natureza dos entorpecentes encontrados na posse do réu.
Mantém-se a condenação do acusado pela prática do crime de tráfico de entorpecentes diante da existência de provas robustas da materialidade e da autoria delitiva, merecendo destaque as circunstâncias do flagrante, bem como os depoimentos dos policiais, que indicam a destinação comercial das substâncias entorpecentes.”
(TJ/MT.

APR: 00030376820198110040 MT. Relator Des. Paulo Da Cunha, Primeira Câmara Criminal. Data de Julgamento: 14/09/2021, Data de Publicação: 15/09/2021) (g.n)

Nessa ordem de pensar,
afasto a arguição de nulidade por quebra da cadeia de custódia, tanto do celular apreendido quanto da droga apreendida
, visto que, como demonstrado a exaustão,
as provas foram coletadas e preservadas de forma adequada, garantindo a sua integridade e validade para o processo penal
.

III) DO ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA:

Por fim,
não há que se falar em cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de novas perícias
.

Como bem fundamentado na sentença,
os laudos já produzidos são suficientes para comprovar a materialidade dos delitos
, não tendo a Defesa demonstrado a necessidade e utilidade da repetição das provas periciais.

Importante frisar que o magistrado, de acordo com o caso concreto e se utilizando de sua discricionariedade motivada, pode "
indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias
", conforme dispõe o art. 400, § 1º, do CPP.

A propósito, segundo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o indeferimento de diligências consideradas desnecessárias ou protelatórias não caracteriza cerceamento de defesa, sobretudo quando já existem nos autos elementos suficientes para formar o convencimento do julgador.

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS DEFLAGRADAS A PARTIR DE DENÚNCIA ANÔNIMA. SÚMULA N. 7/STJ. DEGRAVAÇÃO INTEGRAL. DESNECESSIDADE. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA. INDEFERIMENTO MOTIVADO. DECRETO CONDENATÓRIO AMPARADO NO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ALTERAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. REGIME INICIAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. QUANTIDADE DE DROGA. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O Tribunal de origem, a quem cabe a análise das questões fático-probatórias dos autos, reconheceu a existência de elementos suficientes para autorizar a interceptação telefônica, razão pela qual não subsiste a alegação de nulidade das interceptações telefônicas em razão de terem sido deflagradas a partir de denúncia anônima. A alteração dessa conclusão esbarra no óbice das Súmulas n. 7/STJ e 279/STF.

2. "É desnecessária a degravação integral dos diálogos interceptados, mormente porque disponibilizado o seu acesso à defesa" (AgRg no AREsp n. 1281062/SP, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 3/2/2020).

3. A caracterização de cerceamento do direito de defesa pelo indeferimento de alguma prova requerida pela parte possui como condicionante possível arbitrariedade praticada pelo órgão julgador, e não simplesmente a consideração ou entendimento da parte pela indispensabilidade de sua realização. Logo, poderá o magistrado, em estrita observância à legislação de regência e com fito de formar sua convicção, entender pela necessidade ou não da produção de determinada prova, desde que fundamente o seu entendimento de forma adequada e oportuna, como ocorreu na hipótese quanto ao indeferimento do pedido de realização de espectograma.

4. "Cabe ao Magistrado, como destinatário da prova, indeferir as diligências que entender irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, conforme dispõe o art. 400, § 1º, do CPP. Não se pode descurar, ademais, que prevalece no STJ 'ser desnecessária a realização de perícia de voz nas interceptações, salvo quando houver dúvida plausível que justifique a medida, o que não ocorreu no caso concreto
(REsp 1501855/PR, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 30/05/2017)'" - AgRg no REsp n. 1.322.181/SC, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017.

5. "As diligências requeridas pela Defesa [...] foram indeferidas com fundamentação equilibrada e convincente, no sentido da impertinência e/ou desnecessidade da prova"
(REsp n. 1307166/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 27/8/2013, DJe 6/9/2013), e, portanto, fica claro que infirmar tal entendimento, no intuito de concluir pela necessidade ou não de produção da prova, é expediente defeso na angusta via do recurso especial, ante a incidência do verbete 7 da Súmula desta Corte.

6. Nos termos do art. 33, §§ 1º, 2º e 3º, do Código Penal, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o julgador deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada e a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Da análise do acórdão recorrido, verifica-se que o Tribunal a quo fixou o regime mais gravoso considerando a gravidade em concreto da conduta praticada, consubstanciada na quantidade de entorpecente apreendido - 5,080kg (cinco quilos e oitenta gramas) de cocaína. 7. Agravo regimental desprovido.”
(STJ. AgRg no AREsp: 862538 SP 2016/0057029-8. Relator Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma. Data de Julgamento: 01/09/2020, Data de Publicação: DJe 04/09/2020; g. n.)

Destarte, não vislumbrando qualquer prejuízo à Parte Ré a ponto de anular a sentença (art. 563, do CPP),
rejeito a preliminar
.

IV) DOS PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO E DE DESCLASSIFICAÇÃO:

Superadas as preliminares arguidas, a Defesa de
THIAGO MASSASHI SAWAMURA
pleiteia, no mérito, sua
absolvição

do crime de tráfico de drogas
por ausência de laudo toxicológico definitivo capaz de comprovar a materialidade.

Subsidiariamente
, pleiteia a
desclassificação para o delito de posse para uso próprio
, alegando que a quantidade apreendida seria compatível com o consumo pessoal e que não foram produzidas provas suficientes da mercancia.

Requer, por fim, a
absolvição quanto ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo
por atipicidade da conduta, argumentando que o laudo pericial não especificou o tipo de alteração realizada nem a espécie de veículo a que se destinavam as placas, além de sustentar que a mera posse de placas avulsas não configuraria o delito na redação então vigente do tipo penal.

Sem delongas,
tais irresignações não merecem prosperar
.

Compulsando os autos, infiro que a
materialidade delitiva
se encontra inequivocamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID. 201376364 - Pág. 3), pelo Boletim de Ocorrência (ID. 201376364 - Págs. 9/12), pelo Auto de Apreensão (ID. 201376364 - Pág. 33), pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID. 201376364 - Pág. 35), pelo Laudo Pericial n. 3.14.2021.81486-01 (ID. 201376364 - Págs. 39/41) e pelo Laudo Pericial n. 2.18.2022.47476-01

(ID. 201376364 - Págs. 106/112) que atestam a apreensão de
cocaína
, com massa bruta de
85,44 gramas
, assim como de
01 (uma) balança de precisão
, além da apreensão de

placas com evidentes sinais de adulteração
.

Nesse ponto, tenho que a presente situação se harmoniza com a jurisprudência do STJ, segundo a qual,
apesar de ser necessário, em regra, o laudo toxicológico definitivo para comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas
,
admite-se, em situações excepcionais, que a prova ocorra por meio do laudo de constatação provisório, desde que confira certeza idêntica ao do laudo definitivo e que tenha sido elaborado por perito oficial
.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado que compartilha do entendimento aqui reportado:

“(...) 2. Tendo sido juntado laudo preliminar de constatação da substância entorpecente, assinado por perito criminal, identificando o material apreendido como cocaína, e estando corroborado com as demais provas dos autos, a materialidade do crime de tráfico de drogas encontra-se devidamente comprovada, sendo prescindível a existência de laudo toxicológico definitivo (...)”
(STJ. Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 1.578.818– MG. Relator Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma. Julgado em10.12.2019; destaquei).

Desta feita,
entendo que o laudo toxicológico juntado ao ID. 201376364 (Págs. 39/41), firmado por perito oficial, confere a certeza necessária para afirmar que a substância apreendida se trata realmente de cocaína
;
hábil, portanto, para comprovar a materialidade
,
especialmente porque o referido laudo se coaduna com os depoimentos policiais prestados em juízo.

Por sua vez, a
autoria delitiva
,
embora o Apelante negue a prática do tráfico
, as
provas dos autos são robustas
no sentido de demonstrar que a droga se destinava ao comércio ilícito.

Encontra-se robustamente comprovada que, além da expressiva quantidade de entorpecente (
85,44 gramas de cocaína
), foram apreendidos objetos tipicamente utilizados no tráfico, como balança de precisão e material para embalagem.

Mais do que isso,
a análise do aparelho celular do apelante revelou intenso envolvimento com o tráfico de drogas
,
inclusive com a comercialização de drogas sintéticas para usuários de maior poder aquisitivo
.

Como relatado pelo Investigador
Ricardo Dalla Nora
:

"(...) o colaborador passou que ele é traficante, mas não vendia ali na casa dele, que ele guardava ali, mantinha os entorpecentes ali, e teria a 'gurizada' que faria essa mercancia para ele, coordenada por ele (...) esse mexe mais com o pessoal da alta classe, droga sintética, cocaína."

O Investigador
Jefferson Michiura
corroborou integralmente o relato de
Ricardo
, acrescentando detalhes importantes:

"(...) Posteriormente, foi procedida uma análise mais aprofundada no dispositivo do apelante THIAGO, ocasião em que localizaram várias trocas de mensagens negociando a venda com usuários, bem como identificaram possíveis traficantes de drogas sintéticas; que foi do celular do recorrente que ensejou todo esse emaranhado de conexões, do vulgo 'Japão' com os outros alvos, dando origem a Operação 'Doce Amargo'."

A aludida declaração reforça a narrativa de que quantidade de droga apreendida (
85,44 gramas de cocaína
), somada aos demais elementos de prova, evidencia, a um só tempo, que o entorpecente se destinava ao comércio ilícito e o envolvimento direto de
THIAGO MASSASHI SAWAMURA
na mercancia ilícita.

Não é demais relembrar que, conforme farta jurisprudência dos Tribunais Pátrios,
os depoimentos dos policiais são meio de prova idôneos para fundamentar a condenação,
quando em consonância com os demais elementos probatórios coligidos aos autos
, como ocorre neste caso.

Esse é o entendimento sedimentado por esta Corte, nos termos do
Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Destaca-se que os policiais, por serem agentes estatais, incumbidos de vigilância e repressão, gozam de fé pública e uma vez respeitados os princípios da ampla defesa e do contraditório, presumem-se verdadeiras suas alegações, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade,
o que não ocorreu no caso em apreço
.

Em verdade,
a análise detida dos depoimentos demonstra coerência interna e mútua corroboração entre as declarações dos policiais
. Além disso, as informações são compatíveis com as provas materiais colhidas nos autos, incluindo
apreensão de entorpecentes
:
85,44 gramas de cocaína
;
apreensão de apetrechos típicos de tráfico
:
como balança de precisão, material para embalagem e rolos de plástico filme, utilizados para fracionamento e comercialização das drogas
; e a
análise do aparelho celular do Apelante
: que revelou intensa atividade de tráfico, com diversos diálogos e registros de transações envolvendo entorpecentes
.

Em verdade,
a análise detida dos depoimentos demonstra coerência interna e mútua corroboração entre as declarações dos policiais
. Além disso, as informações são compatíveis com as provas materiais colhidas nos autos, incluindo
apreensão de entorpecentes
:
85,44 gramas de cocaína
;
apreensão de apetrechos típicos de tráfico
:
como balança de precisão, material para embalagem e rolos de plástico filme, utilizados para fracionamento e comercialização das drogas
.

Some-se a isso
,
a apreensão de arma de fogo
,
bloqueadores de sinal e placas adulteradas
, tudo a indicar envolvimento com outras atividades ilícitas.

Aliás, o Apelante não apresentou qualquer prova que pudesse indicar que os agentes da lei tinham interesse em obter uma condenação indevida;
limitando-se

a Defesa a negar a autoria delitiva sem apresentar provas convincentes para contrariar o robusto conjunto probatório dos autos, que se mostra coerente e consistente
.

Nesse cenário,
quanto à alegação defensiva de que se tratava apenas de consumo próprio
, esta não encontra respaldo nas circunstâncias da apreensão,
especialmente diante das 85,44 gramas de cocaína apreendidas
(de altíssimo potencial de adição e letalidade),
somadas à apreensão de apetrechos comumente utilizados para o fracionamento de entorpecentes
(
balança de precisão, material para embalagem e rolos de plástico filme
), tudo a demonstrar que a droga não se destinava ao consumo pessoal.

Sublinho que
ser usuário de drogas,
por si só
, não é suficiente
para descaracterizar
o tipo penal de tráfico de entorpecentes
,
sendo comum a figura do "
traficante-viciado
" que comercializa drogas para sustentar o próprio consumo
;
sequer elide a responsabilidade
pelo crime de tráfico, conforme entendimento já sedimentado neste e. Tribunal de Justiça, por meio do
Enunciado Orientativo n. 3 da TCCR/TJMT
:
“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.”
.

É preciso ressaltar,
a
d argumentandum
, que
a tese firmada no Tema n. 506 do STF trata especificamente da
descriminalização do porte de
cannabis
para uso pessoal
, não abrangendo a conduta de tráfico de drogas, sendo que, no caso em tela, as evidências apontam de forma
inequívoca para a prática do crime de tráfico
, e
não mero porte para consumo pessoal
; o que
afasta por completo a incidência da tese firmada no Tema n. 506 do STF
.

Ademais, ressalto que, para a configuração do delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, sequer se faz necessária a efetiva comprovação de atos de mercancia,
bastando a prática de qualquer das condutas descritas no tipo penal
, que se caracteriza como crime de ação múltipla ou conteúdo variado, conforme
Enunciado Orientativo n. 7 do TJMT
:

“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.”

No caso,
THIAGO MASSASHI SAWAMURA
foi flagrado nas condutas de "guardar" e "ter em depósito" expressiva quantidade de droga, e em circunstâncias que inequivocamente indicam a destinação ao tráfico, inclusive envolvido com a comercialização de drogas sintéticas para usuários de maior poder aquisitivo.

Melhor sorte não assiste ao Recorrente
quanto à tese de
atipicidade da conduta alusiva ao crime do art. 311 do Código Penal
, sob o argumento de que o laudo pericial não teria especificado a natureza dos veículos a que se destinariam as placas adulteradas.

Como é cediço,
o objeto material do crime referido compreende
, além do chassi,
qualquer sinal identificador de automóvel
, de seu componente ou equipamento,
incluindo-se, a identificação externa do automóvel (placa do veículo)
.

O crime em questão tutela a fé pública, pois visa, resguardar a autenticidade dos sinais identificadores dos veículos automotores quanto à propriedade, registro e segurança destes, além de preservar o exercício do poder de polícia pelo Estado, prejudicado pela adulteração do sinal identificador do automóvel.

Nesse sentido, o entendimento doutrinário:

"No que tange à adulteração de sinal identificador de veículo automotor salienta-se que o objeto material da ação do sujeito é o número do chassi ou qualquer outro sinal identificador de veículo automotor, de seu componente ou equipamento. A conduta, como esclarecido, visa a não permitir a identificação original do veículo".
(GRECO, Rogério. Código Penal Comentado. 5ª ed. Niterói: Impetus. 2011. p. 871).

Vale ressaltar que, o crime do art. 311 do CP, em sua redação vigente à época dos fatos, punia a conduta de "
adulterar ou remarcar número de chassi ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, de seu componente ou equipamento
",
sem fazer distinção quanto ao tipo específico de veículo
, eis sequer se exige qualquer finalidade específica do agente, pois o delito em questão se consuma com a própria adulteração de qualquer sinal identificador do veículo.

Esse entendimento não destoa daquele há muito consolidado por esta e. Corte de Justiça:

“PENAL - RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR - CONDENAÇÃO - INCONFORMISMO DA DEFESA - PRETENDIDA REFORMA DO DECISUM, TÃO-SOMENTE NO TOCANTE AO CRIME PREVISTO NO ART. 311, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL - ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE INCONCUSSAS - IMPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO.
A adulteração de sinal identificador de veículo automotor é um crime de falsidade contra a fé pública, de maneira que o simples fato de adulterar ou remarcar o número ou sinal identificador, tal como a placa do veículo, de seu componente ou equipamento, enseja em conduta típica. Por se tratar de crime formal, não exige resultado naturalístico ou um fim precípuo
.”
(TJ/MT. ApCrim 00552428320088110000 MT. Relator Des. Diocles de Figueiredo, Terceira Câmara Criminal. Data de Julgamento: 01/09/2008, Data de Publicação: 11/09/2008; g. n.).

No caso,
o Laudo Pericial n. 2.18.2022.47476-01 atestou que as placas apreendidas apresentavam sinais evidentes de adulteração
,
dado que não continham os itens de segurança exigidos pelo padrão Mercosul
; exemplo de “
QR Code
”, marca d'água e inscrição sem efeito difrativo (vide ID. 201376364 - Págs. 106/112).

Como relatado pelo Investigador
Ricardo Dalla Nora
, a
adulteração era visível mesmo a olho nu
:

"As placas, em si, visivelmente eram placas adulteradas, faltavam vários itens comuns aí dessas placas novas; Que mesmo sendo novas, faltavam vários itens básicos de controle."

A propósito, a jurisprudência recente dos Tribunais Superiores tem se firmado no sentido de
configurar

a conduta de adulterar ou remarcar as placas de veículos automotores,
por qualquer meio
, inclusive quando realizada grosseiramente,
dispensando especificação sobre o tipo de veículo
. Confira-se:

"RECURSO ESPECIAL.
ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. APOSIÇÃO DE FITA ISOLANTE NA PLACA. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. CONDUTA TÍPICA
.

1. É típica a conduta, ainda que a adulteração do número da placa da motocicleta tenha sido com o uso de fita isolante, de forma grosseira, facilmente perceptível a olho nu pelos agentes que efetuaram a abordagem.

2. Conforme precedente recente desta Sexta Turma, o delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311 do Código Penal) busca resguardar a autenticidade dos sinais identificadores dos veículos automotores, sendo, pois, típica, a simples conduta de alterar a placa de automóvel, mesmo que de maneira grosseira e ainda que não caracterizada a finalidade específica de fraudar a fé pública (AgRg no HC n. 570.975/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 29/6/2021).

3.

Recurso especial provido, para restabelecer a sentença e condenar o recorrido pela prática de adulterar sinal identificador de veículo automotor, crime tipificado no art. 311 do CP, às penas de 3 anos e 2 meses de reclusão, e ao pagamento de 15 dias-multa, como determinado na primeira instância."
(STJ. REsp n. 2.050.396/MG. Relator Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma. Julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023; g. n.)

Por derradeiro, registro que
a conduta do Apelante não pode ser considerada mera infração administrativa
, dado que o art. 311 do Código Penal visa, como delineado acima, justamente resguardar o poder de polícia do Estado.

Inexistindo, assim, qualquer dúvida a respeito da dinâmica do fato delituoso e da responsabilidade penal do citado Apelante –
tal como descrita na exordial acusatória
–,
não prosperam as teses absolutórias de porte de substância entorpecente para consumo próprio, tampouco cabendo cogitar a atipicidade da conduta imputada a THIAGO MASSASHI SAWAMURA

concernente ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo;
estando a condenação do ora Recorrente devidamente respaldada, à luz do princípio da persuasão racional, em conjunto probatório sólido e harmônico angariados ao feito, em ambas as fases processuais, portanto, em irrestrita observância ao preceito contido no art. 155,
caput
, do Código de Processo Penal.

Ressalto que, ao contrário do que possa ser sustentado pela Defesa,
a presunção de inocência não implica que a condenação só possa ocorrer diante de provas irrefutáveis
, ou seja,
não se exige para a condenação criminal a chamada "certeza absoluta", bastando que o conjunto probatório forme um quadro de certeza processual além de dúvida razoável,
como ocorre no caso em tela
, onde as
provas produzidas sob o crivo do contraditório formam um conjunto harmônico e coeso que não deixa margem a dúvidas quanto à materialidade e autoria delitivas imputadas a
THIAGO MASSASHI SAWAMURA
.

À vista deste cenário,
deve ser mantida a

condenação do ora Apelante
pela prática dos crimes previstos nos
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, art. 12 da Lei n. 10.826/03 e art. 311,
caput
, do Código Penal
, em concurso material.

V) DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06:

Mantida a condenação por tráfico, passo a analisar o pleito das Defesas quanto ao
reconhecimento da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 (tráfico privilegiado)
, sobre o qual o Juízo Sentenciante assim discorreu e fundamentou:

“(...)

DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA PENA:

A) DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS:

Primeira fase:

Destaco que a pena cominada para o crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (hum mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o art. 42 da Lei 11.343/06, que orienta: ‘O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o
previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substância ou do produto, personalidade e a conduta social do age
nte’.

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n. 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, na fixação da pena base, in casu, não se justifica uma majoração da pena, lembrando que o entorpecente pesou 85,44 g (oitenta e cinco gramas e quarenta e quatro centigramas) de cocaína
.

Acerca da conduta social e personalidade do condenado, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em seu prejuízo.

Quanto à culpabilidade, tem-se que, nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal à espécie.

No que tange aos antecedentes criminais, denota-se pelos antecedentes juntados no ID 115782467, que o acusado era primário.

As demais circunstâncias judiciais (motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito praticado em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso,
DEIXO
de pronunciar a respeito.

Diante desses fatos,
FIXO
a pena-base em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa
.

Segunda fase:

Inexistem agravantes e atenuantes a serem consideradas.

Por isso,
MANTENHO
a pena nesta fase tal como já fixada na fase anterior.

Terceira fase:

Frisa-se que para fazer jus à causa especial de redução de pena regulada no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, o réu deve satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa
.

No presente caso, não há que se falar na aplicação do referido benefício, isto porque o condenado se dedica à atividade criminosa, pois, conforme se ressai das provas produzidas nos autos, o réu estava sendo alvo de investigação pela DRE, já que, pela denúncia anônima recebida no mês de novembro de 2021, ele era traficante e usava sua casa como depósito para guardar a droga que comercializava diretamente ou pela ‘gurizada’ coordenada por ele. Inclusive, a fim de apura-la, os investigadores RICARDO e JEFFERSON realizaram monitoramento e, além de evidenciar indícios de sua veracidade, os vizinhos também confirmaram que o denunciado realizava festas em sua residência onde as pessoas faziam uso de entorpecente.

Prova disso é que, ao dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão na residência do réu, além de terem sido apreendidos droga e petrechos, os policiais também encontraram arma de fogo municiada, placas de veículo adulteradas, bloqueadores usados comumente em furtos/roubos de veículos e/ou a bancos e aparelho de furto de energia.

Não bastasse isso, nota-se que os celulares do réu foram periciados e, conforme se denota pelos prints colacionados acima, quando da análise do crime em questão, restou nítido que o réu vinha há bastante tempo realizando a mercancia de entorpecente, razão pelo qual entendo que o mesmo não faz jus ao tráfico privilegiado.

(...)

Por isso, DEIXO de aplicar a causa de diminuição disposta no §4º, do art. 33, da Lei de Drogas
.

Não havendo causa de aumento e de diminuição a serem consideradas,
TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA
em desfavor de
THIAGO MASSASHI SAWAMURA
, no patamar de
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.”
(Cf. ID. 201376529; g. n.).

Sem maiores delongas,
entendo que o Apelante não preenche os requisitos legais para a concessão do benefício
.

No que concerne ao almejado reconhecimento do tráfico privilegiado, é imperioso destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de que,
para fazer jus à causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06
,
a parte condenada deve preencher,
cumulativamente
, os requisitos previstos no referido dispositivo legal
, isto é, ser
primário
, ostentar
bons antecedentes
,
não se dedicar a atividades criminosas
,
nem integrar organização criminosa
.

Com efeito, o redutor pressupõe o caráter esporádico da conduta típica realizada pelo agente, a partir da análise de elementos que demonstrem que o pretenso beneficiário não ostente sinais objetivos de que faz do crime uma profissão, circunstância que deverá ser aferida casuisticamente, com base nos aspectos que permeiam o caso concreto.

Isso porque, a intenção do legislador ao elaborar a referida minorante foi diferenciar o traficante contumaz daqueles pequenos que cometeram o ilícito ocasionalmente e de forma mais branda, concedendo-lhe benefício proporcional ao seu merecimento, para ensejar uma sanção suficiente à prevenção e reprovação do delito.

Não se ignora, nesse contexto, que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.887.511/SP, firmou o entendimento de que "
a natureza e a quantidade das drogas apreendidas são circunstâncias a serem necessariamente consideradas na fixação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, somente podendo ser consideradas para o afastamento da causa de diminuição de pena quando houver a indicação de outros elementos concretos adicionais que caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa
."

Dito isso, no caso em análise, embora o Apelante seja primário e ostente bons antecedentes, conforme expressamente reconhecido na dosimetria,
há robusto conjunto probatório que demonstra sua dedicação habitual à atividade criminosa
.

Primeiro
, as investigações preliminares conduzidas pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) já apontavam, através de denúncia anônima qualificada, que
THIAGO MASSASHI SAWAMURA
não apenas comercializava drogas diretamente, mas também coordenava outros indivíduos na atividade ilícita, utilizando sua residência como ponto de armazenamento e distribuição.

Segundo
, o cumprimento do mandado de busca e apreensão corroborou materialmente estas informações ao localizar não apenas a substância entorpecente (
85,44g de cocaína
), mas também um arsenal voltado à prática criminosa: arma de fogo municiada, placas veiculares adulteradas e bloqueadores comumente empregados em crimes patrimoniais.
Esse conjunto de instrumentos indica claramente uma estrutura estabelecida para práticas delitivas diversas e complementares
.

Terceiro
, a perícia realizada nos aparelhos celulares do Recorrente revelou extenso histórico de conversas relacionadas ao comércio de drogas,
demonstrando que a apreensão não se tratou de um ato isolado, mas parte de uma atividade contínua e organizada de tráfico
; impedindo a concessão do benefício.

Sobre a temática, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que,
a demonstração da dedicação às atividades criminosas
, “
pode ser comprovada pelo Estado-acusador por qualquer elemento de prova idôneo, tais como escutas telefônicas, relatórios de monitoramento de atividades criminosas, documentos que comprovem contatos delitivos duradouros ou qualquer outra prova demonstrativa da dedicação habitual ao crime
” (
ex vi
STJ. REsp: 1977027 PR 2021/0386675-7. Relatora Min. Laurita Vaz, Terceira Seção. Data de Julgamento: 10/08/2022, Data de Publicação: DJe 18/08/2022; destaquei).

Nessa ordem de ideias,
entendo que agiu com acerto o juízo de primeiro grau ao deixar de aplicar à causa redutora de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006
, pois,
ainda que presente a primariedade
, a robusta demonstração da
dedicação habitual à atividade criminosa
, evidenciada pela investigação policial, materialidade das apreensões e registros telefônicos,
impede juridicamente a aplicação da minorante do tráfico privilegiado
, estando a decisão em consonância com a legislação e jurisprudência pátrias.

Logo,
inviável o reconhecimento do benefício previsto no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06
, nos termos do que já decidiu esta eg. Corte em outra oportunidade:

“TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1014601-11.2023.8.11.0000 REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA –
RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS
– AÇÃO REVISIONAL JULGADA IMPROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
O benefício do tráfico privilegiado, previsto no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, é destinado apenas ao traficante ocasional, e não àquele que faz da mercancia de drogas o seu meio de vida.
”
(TJ/MT. RVCR: 10146011120238110000. Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Data de Julgamento: 01/11/2023, Data de Publicação: 10/11/2023; g. n.)

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO

ao Recurso de Apelação Criminal interposto pela Defesa de
THIAGO MASSASHI SAWAMURA
,
mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025